Tribunal: TJPA
Processo: 0801289-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801289-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
:
DO AGRAVO INTERNO ID
4931862,
PREJUDICADO -
PRELIMINAR: PERDA DE OBJETO, REJEITADA - PRELIMINAR: CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA, REJEITADA - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM, REJEITADA – MÉRITO: AÇÃO PETÍTÓRIA – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSE INJUSTA – POSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em

Ação Reivindicatória
:

2.

DO AGRAVO INTERNO ID
4931862,
PREJUDICADO.

3.

O Agravo Interno ID 4931862, interposto pela agravante, encontra-se prejudicado pelo julgamento que ora se profere, uma vez que ataca a Decisão Interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo por si requerido, com a ressalva de que o presente feito se encontra instruído para julgamento de mérito, à vista da apresentação de contrarrazões ao recurso principal e da manifestação da Procuradoria de Justiça.

4.

PRELIMINAR: PERDA DE OBJETO, REJEITADA.

5.

Da simples leitura da decisão verifico que a nova decisão prolatada nos autos não passa de ratificação da decisão agravada, não havendo qualquer modificação no objeto do presente recurso que faça erigir a perda superveniente do interesse recursal.

6.

PRELIMINAR: CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA, REJEITADA.

7.

A presente análise deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez ser o Tribunal instância revisora, e, assim, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, ainda que se trate de questão de ordem pública, sob pena de supressão de instância
e burla o princípio do duplo grau de jurisdição, considerando que o Juiz
ad quo
ainda não proferiu decisão sobre a natureza da posse, se justa ou injusta.

8.

Não é concebível aplicar o efeito translativo ao recurso em voga, haja vista que a arguição de carência de ação ainda será apreciada pelo juízo singular, de maneira que prejuízo algum haverá à parte aqui agravada, considerando que uma vez decididas poderão ser objeto de recurso oportuno.

9.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM, REJEITADA.

10.

Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, insta observar que "o ponto decisivo a distinguir a demarcatória em relação a reivindicatória é 'a circunstância de ser imprecisa, indeterminada ou confusa a verdadeira linha de confrontação a ser estabelecida ou restabelecida no terreno "(REsp 60.110/GO , Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ de 2/10/1995)." (STJ, REsp 1060259/MG , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 04/05/2017), razão pela qual a aplicação do efeito translativo, conforme já expendido a quando do julgamento da primeira questão preliminar, induz supressão de instância e burla ao princípio do duplo grau de jurisdição, à vista da discussão travada entre as partes perante o MM. Juízo ad quo, quanto aos limites e localização dos imóveis objeto da lide.

11.

DO MÉRITO

12.

Cinge-se a controvérsia recursal à concessão de tutela de urgência em favor da agravante com o escopo de lhe possibilitar o ingresso na área objeto da lide, a qual encontra-se na posse da agravada, e iniciar a construção da segunda ponte sobre o rio Tocantins e obras de duplicação da Estrada de Ferro de Carajás, sob a alegação de ser proprietária do imóvel desde 1985, ao passo que recorrida apresenta título que remonta ao ano de 1996 (Matrículas n.° 6.417 e 6.421).

13.

A questão principal se coaduna na Ação Reivindicatória ajuizada pela recorrente em face da recorrida em que esta reivindica área sob posse da desta, a qual teriam sido afetadas ao interesse público, cumulando pedido declaratório de nulidade das matrículas n.° 15.598 e 15.599, com fundamento no art. 1247 do Código Civil e arts. 11 e 216 da Lei de Registros Públicos (Lei n.° 6.015/1973).

14.

Em que pese as alegações do recorrente acerca da afetação ao interesse público – para a duplicação da estrada de ferro e construção de Ponte – depreende-se da Petição Inicial ad quo e Recursal, bem como da Contestação e das Contrarrazões que a questão controversa vai muito além da Reivindicação, uma vez que inclui o pedido de cancelamento das matrículas registradas em nome da ré/recorrida.

15.

O oferecimento de caução pela recorrente e recusado pela recorrida induz supressão de instância, considerando que fora requerida em 1º Grau (ID 57272945 – autos originários) e possibilitaria a imissão daquela na posse do imóvel, cuja própria demarcação é contestada pela agravada e, assim, necessita de dilação probatória perante o MM. Juízo de Origem, afastando o
fumus boni iuris
.

16.

O requisito da posse injusta, exigido na Ação Petitória em trâmite perante o MM. Juízo
ad quo
, tem a sua possível acepção ainda não demonstrada, face a apresentação de título registral pela demandada e pela própria necessidade de escorreita demarcação da área, o que escapa do requisito da reversibilidade do provimento previsto no art. 300, §3°, do Código de Processo Civil.

17.

Para que seja atendido o pleito reivindicatório é necessário que se façam presentes a prova do domínio, a identificação individualizada do bem em disputa e a injustiça da posse dos réus.

18.

Ocorre que as provas constantes dos autos indicam a possível ocorrência de sobreposição de matrículas ou de necessidade de demarcação do bem objeto da lide, de modo que se evidencia o antagonismo de proprietários sobre um mesmo imóvel, o qual, por equívoco registral não esclarecido nos autos, passou a constar de duas matrículas distintas, cenário no qual o resultado da ação reivindicatória passa pura e simplesmente pela ocorrência ou não de posse injusta pela agravada, o que não ocorre no caso em tela, pelo menos neste momento processual, em que o feito ad quo ainda se encontra em Réplica à Contestação, o que descaracterizada a posse injusta, imprescindível para a procedência do pleito reivindicatório.

19.

Impõe-se a dilação probatória para a eventual retificação das matrículas e adequação da localização dos imóveis pertencentes às partes.

20.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
VALE S. A.
e agravada
FLOR DO ENCANTO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.-ME
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 29 de novembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
VALE S. A.,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que indeferiu tutela provisória, nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
(Processo n.°
0806527-83.2020.8.14.0028
)

ajuizada por em face de
FLOR DO ENCANTO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
, ora agravada.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que a agravante que pretende, com fundamento no art. 1.228 do Código Civil, reivindicar a posse de área da qual seria proprietária, atualmente exercida pela empresa agravada, com o escopo de realização de importante obra para a construção de ponte sobre o Rio Tocantins, como parte da expansão (duplicação) da
Estrada de Ferro Carajás, aduzindo ser pro
prietária do imóvel desde 1985, tendo sido a realização de sua obra obstada pela recorrida que afirmou ser dona do bem desde 1996, conforme matrícula então apresentada

Sustenta que a ação
ad quo
visa a nulidade da matrícula do bem efetivada pela agravada e o reconhecimento de seu domínio, refutando o entendimento vazado na decisão recorrida, mormente quanto à acepção de posse (in)justa, uma vez que demonstra ser proprietária do imóvel em registro anterior ao apresentado pela parte contrária.

Afirma, com fundamento no art. 1228 do Código Civil, que possui direito de reaver o bem de quem o possua injustamente, rechaçando o fundamento utilizado pelo MM. Juízo
ad quo
quanto a não demonstração de posse precária, violenta ou clandestina, os quais se enquadrariam nas ações possessórias e não na reivindicatória.

Aduz que a nulidade da matrícula apresentada pela agravada pode ser verificada de plano, uma vez que, consoante os arts. 11 e 12 da Lei de Registros Públicos, dono é aquele que primeiro registra, esclarecendo que a sua pretensão se assenta contra título nulo de pleno direito.

Defende que a área por si ocupada encontra-se afetada ao interesse público desde 1985 com a finalidade de construção da Rodovia-222, sendo, portanto, antijurídica a tese adotada na decisão agravada, ressaltando que a licença para a construção da ponte tem prazo de validade de 04 (quatro) anos, tendo se passado 01 (um) ano sem que conseguisse iniciar as obras.

Requer a concessão da tutela de urgência, em sede recursal, para autorizar o seu ingresso na área de sua propriedade, bem como o início dos preparativos para a obra da ponte, com a proibição de que a agravada pratique qualquer ato que venha a impedir ou atrapalhar o livre exercício de seus direitos, oferecendo caução, conforme o art. 300, §1° do Código de Processo Civil.

Junta documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 4547656).

Intimada, a agravante efetivou o recolhimento das custas recursais (ID 4641737).

No ID 4786967, foi juntada a Decisão de Manutenção da Decisão ora agravada, exarada pelo MM. Juízo
ad quo
.

A Vale S. A. interpôs Agravo Interno em face da Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 4931862).

O Aviso de Recebimento de Intimação da agravada retornou com a informação “endereço insuficiente” (ID 5196434), razão pela qual determinei a manifestação da agravante, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 5196562), oportunidade em que indicou endereço para a efetivação da diligência (ID 5381491).

O Aviso de Recebimento de Intimação da recorrida retornou com a informação “não procurado” (ID 5809960), razão pela qual determinei nova manifestação da agravante, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 5811891), oportunidade em que indicou endereço da representante legal da agravada para a efetivação da diligência (ID 6503191).

Na Petição ID 7202998, a agravante requereu a intimação da agravada por intermédio de seus patronos, sendo o pleito deferido para que a agravada se manifestasse acerca do mérito do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno (ID 8058651), oportunidade em que apresentou manifestação conjunta (ID 8070695), requerendo o improvimento dos recursos, bem como a extinção da Ação ad quo em efeito translativo, inadmissibilidade do Agravo Interno, além de suscitar questões preliminares.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da recorrente para que se manifestar acerca das questões contrarrecursais (ID 9564766), a qual se contrapôs e ofereceu caução, conforme a Petição ID 9928578.

No ID 9948180, determinei a intimação da agravada acerca do oferecimento de caução, a qual suscitou supressão de instância (ID 10445227), tendo sido oportunizado pronunciamento à agravante (ID 10450771), que apresentou a Petição ID 10634036.

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 11177412).

Na Petição ID 11226698, a recorrida pugna pela declaração de perda de interesse de recorrer decorrente de prolatação de nova decisão acerca da questão controversa, tendo a recorrente refutado a alegação, ratificando seu interesse recursal (ID 11263396).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

DO AGRAVO INTERNO ID
4931862

Antes de adentrar à análise do Agravo de Instrumento, ressalvo que o Agravo Interno ID 4931862, interposto pela agravante, encontra-se prejudicado pelo julgamento que ora se profere, uma vez que ataca a Decisão Interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo por si requerido, com a ressalva de que o presente feito se encontra instruído para julgamento de mérito, à vista da apresentação de contrarrazões ao recurso principal e da manifestação da Procuradoria de Justiça.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO RENOVATÓRIA FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO TERMO INICIAL FIXADO EM DECISÃO JUDICIAL PRETÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO - PRECLUSÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1- Em decisão pretérita, ao fixar os alugueis provisórios, foi determinado expressamente que o pagamento tivesse como termo inicial a intimação da decisão liminar, decisão essa contra a qual o agravado não se insurgiu. 2- Ainda que a lei expressamente preveja que a fixação do aluguel provisório vigore a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, fixando o magistrado outro termo inicial para a exigibilidade do aluguel provisório, decisão contra a qual não se insurgiu o recorrido, impossível nesse momento processual proceder a sua alteração, haja vista os efeitos da preclusão. 3-
Agravo interno prejudicado, em face do julgamento do agravo de instrumento.
4- Agravo de instrumento provido.

(TJ-ES - AI: 00251975720178080035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 14/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2018)

(Grifo nosso)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO ID
4931862
, PORQUANTO PREJUDICADO.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

Trata-se de ação reivindicatória cumulada com pedido de nulidade de registro de matrícula de imóvel e tutela de urgência em que se pretende, com fundamento no art. 1.228 do Código Civil, reivindicar posse de área a qual a parte autora diz ser proprietária, e que hoje a posse é exercida pela empresa FLOR DO ENCANTO, com o objetivo de realização de importante obra de construção da ponte sobre o Rio Tocantins, como parte da expansão (duplicação) da Estrada de Ferro Carajás.

Juntou documentos.

É o relatório, síntese do necessário.

Decido.

Conforme relatado, a presente ação visa a obtenção de liminar para a imissão da autora na posse do imóvel objeto da Ação Reivindicatória em trâmite.

A ação reivindicatória está disciplinada no
caput
do art. 1.228 do Código Civil, segundo o qual “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Nesse sentido, a Ação Reivindicatória constitui-se em ação petitória por excelência, decorrente do direito à propriedade, em que o proprietário possui o direito à sequela, ou seja, de perseguir a coisa onde se encontra e em poder de quem se encontra.

Decorre daí a faculdade do proprietário de recuperar o bem, baseado no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente.

(...)

Portanto, pressupondo a reivindicatória um proprietário não-possuidor que age contra um possuidor não-proprietário, o seu sucesso reclama a reunião de dois elementos: o domínio do autor e a posse injusta do réu.

No caso, pelo que extrai até o momento, não está maculada de injustiça a posse do demandado, considerando o fato do mesmo possuir registro de imóvel obtido após o devido procedimento perante a SDU da cidade, fazendo jus, em tese, a posse exercida.

Tenho, assim, que, em que pese estar demonstrada a aquisição da propriedade registral pela autora/ora agravada, há também justificativa plausível apresentada pelo réu para a sua posse no imóvel, o que faz dela, a
priori
, justa, de sorte que não se mostra verossímil a presença dos pressupostos autorizadores da medida em sua integralidade.

Destarte, não restando comprovada a presença de todos os requisitos necessários ao deferimento da liminar na ação reivindicatória,
entendo por bem por indeferi-la
, a fim de possibilitar melhor discussão sobre a matéria na busca de se chegar a uma decisão final mais justa e equânime às partes.

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC

Nos termos da Resolução n. 125/2010 do CNJ, que incentiva a autocomposição e estabelece que se alcançada será reduzida a termo e encaminhada ao juízo para homologação, remeta-se os autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC para agendamento de audiência de conciliação / mediação.

Após o retorno dos autos com a audiência designada pelo CEJUSC, INTIME-SE o autor e CITESE o réu, este com antecedência mínima de 20 dias da audiência designada, para comparecimento e oferecimento de defesa no prazo de 15 dias, a contar da realização da audiência ora designada, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, do CPC).

Caso a audiência seja realizada na forma VIRTUAL, deverão as partes instalar o aplicativo indicado e portar, no ato, documento de identificação.

Restando infrutífera a conciliação, será aberto para de 15 dias para apresentação de contestação, intimando-se, em seguida, a parte autora, na hipótese de defesa preliminar e/ou juntada de documentos com a resposta, para réplica, no prazo de 15 dias.

Fica o autor intimado para a audiência na pessoa de seu advogado e por meio da publicação desta decisão via PJE (CPC, artigo 334, § 3º),
se for o caso
.

Intime-se a parte requerida POR MANDADO JUDICIAL.

SIRVA-SE DESTA DECISÃO COMO MANDADO JUDICIAL.

CUMPRA-SE.

Marabá/PA, 22 de janeiro de 2021.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso as questões preliminares aduzidas pela recorrida em suas contrarrazões (ID 8070695) e na Petição ID 11226698.

PRELIMINAR: PERDA DE OBJETO

Suscita a recorrida a perda superveniente do interesse recursal decorrente da prolatação de nova decisão nos autos acerca da tutela provisória em voga no presente Agravo de Instrumento.

Para análise da questão transcrevo a decisão a que se refere a recorrida:

Trata-se de ação reivindicatória c/c nulidade de registro proposta pela empresa VALE em face de FLOR DO ENCANTO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS.
O pedido liminar foi indeferido.
A requerente aviou agravo de instrumento, tendo sido a decisão mantida, em sede de juízo de
retratação.

Designada audiência de conciliação, o acordo não foi obtido.
A parte ré contestou o feito, alegando, preliminarmente, incorreção do valor atribuído à causa e a “carência da ação”.
A requerente veio aos autos ( p. 381 ) e sustentou que a ANTT declarou a área de utilidade pública para efeito de desapropriação e afetação para fins ferroviários em favor da União, através da Deliberação n. 369/2021, autorizando a empresa autora a promover a devida desapropriação.

Ao final do petitório, requereu:

“(...) o ingresso da autora na Área de Interesse, iniciando-se os preparativos para as Obras, requerendo-se, também, a proibição de que a ré pratique qualquer ato que venha a
impedir ou atrapalhar o livre exercício do direito da VALE.”
À p. 395, a parte autora ajustou o valor da causa e reiterou o pedido de imissão na posse, vindo-me conclusos.
É o que importa relatar. Decido.
Na ação reivindicatória, conforme exaustivamente fundamentado na decisão à p. 203, a providência judicial é analisada sob o enfoque da propriedade ( causa de pedir remota ), com a finalidade de conceder à parte a proteção correspondente ( posse ).

No caso dos autos, a discussão gira em torno da alegada sobreposição de área, tendo em vista a
existência de matrículas imobiliárias em nome das partes envolvendo, ao que tudo indica, o mesmo imóvel.
Em que pese a premente necessidade da área para duplicação do acesso rodoviário sobre o Rio
Tocantins, em sede de cognição sumária, não há como delimitar com exatidão qual das partes é
a legítima proprietária da porção de terras em litígio.
Desse modo, é temerária a concessão da tutela almejada à mingua de elementos capazes de demonstrar, ao menos superficialmente, a regularidade dos registros imobiliários.

Não longe disso, na inicial, a pretensão autoral cinge-se na proteção da propriedade através do pleito reivindicatório e na manifestação à p. 381, noticiou a requerente ter sido concedida autorização para promover a desapropriação da área, justificando, assim, a imissão na posse.
Percebe-se, assim, pesar conflito de teses que podem comprometer a regularidade e condução
dos autos.

No primeiro momento, a autora se intitula proprietária e requer a posse. Sob o enfoque do jus possidendi ( presentes autos ) a decisão inaugural, friso, não merece
reparo.

No segundo momento, a autora se julga legitimada para desapropriar, pressupondo a propriedade da ré, visando a posse.

Pelo que se nota, a autora pretende a alteração da causa de pedir, providencia que exige aditamento e anuência da parte contrária ( art. 329, CPC ), sem olvidar a adequação do
procedimento.

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, mantenho a decisão inicial.

Mormente à impugnação ao valor da causa, acolho, por ora, a soma informada pela autora.

À UNAJ para apuração das custas complementares.
Após, intime-se para recolhimento, em 15 dias, retornando conclusos para prosseguimento da
fase de saneamento.

(grifo nosso)

Da simples leitura da decisão verifico que a nova decisão prolatada nos autos não passa de ratificação da decisão agravada, não havendo qualquer modificação no objeto do presente recurso que faça erigir a perda superveniente do interesse recursal.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS AMBIENTAIS. PERDAS E DANOS. Decisão que deferiu pedido para juntada de cálculos e intimação da agravante para pagamento da quantia apurada. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
Tenta a agravante convencer tratar-se de nova decisão quando, de fato, nada mais é do que ratificação da anterior que não foram objeto de recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP 21929972020168260000 SP 2192997-20.2016.8.26.0000, Relator: Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Data de Julgamento: 26/10/2017, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 30/10/2017)

(Grifo nosso)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

PRELIMINAR: CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA.

Aduz a recorrida que a recorrente não comprova os requisitos da ação reivindicatória, especialmente quanto à posse injusta, uma vez que tão somente a alegação de que possui matrícula registrada em cartório anterior não lhe conferiria direitos petitórios, requerendo a aplicação do efeito translativo e, consequente, extinção da ação.

Como é cediço, a reivindicatória tem natureza real e fundada no direito de sequela, sendo a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916 , art. 524 e CC/2002 , art. 1.228 ) e, assim, exige a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

Observa-se que o efeito translativo inerente aos recursos ordinários - dentre os quais, insere-se o agravo de instrumento - permite a apreciação das matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento ex officio e a qualquer tempo pelo julgador, pelo que não há óbice à proclamação imediata da extinção da ação originária, sem julgamento do mérito, forte no art. 485 , VI , § 3º , do CPC/2015, se assim a causa permitir.

Ocorre que, a presente análise deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez ser o Tribunal instância revisora, e, assim, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, ainda que se trate de questão de ordem pública, sob pena de supressão de instância
e burla o princípio do duplo grau de jurisdição, considerando que o Juiz
ad quo
ainda não proferiu decisão sobre a natureza da posse, se justa ou injusta.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – [...] – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS LIGADAS AO MÉRITO – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não obstante a preliminar suscitada nas razões do agravo de instrumento ser considerada matéria de ordem pública, podendo ser apreciada desde logo pelo tribunal, a questão suscitada comporta relevante discussão, devendo-se aguardar a apreciação da matéria pelo juiz a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição
”. [...]” (TJMT. RAI n.º 1008194-62.2018.8.11.0000. Rel. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO APRECIADA EM FACE DE RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO. CONHECIMENTO PELO JUÍZO AD QUEM. INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, salvo se tiver sido objeto de decisão anterior. 2. A análise da impugnação por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, isso porque a alegação de impenhorabilidade do bem não foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
(TJDF. 07150831920188070000 DF 0715083-19.2018.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 10/04/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :
29/04/2019
. Pág.: Sem Página Cadastrada).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. (TJMG. AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018).

[...] AVENTADA A ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO SOB ARGUMENTO DE QUE ADQUIRIU DE TERCEIROS OS DIREITOS DE USO DE LINHA OU AÇÕES DA COMPANHIA - MATÉRIA QUE NÃO FIGURA COMO OBJETO DE ANÁLISE PELO "DECISUM" AGRAVADO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA A OBSTAR O EXAME DA TESE PELO JUÍZO "AD QUEM", AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, ARGUÍVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - RECURSO QUE DEVE SE RESTRINGIR À AFERIÇÃO DO ACERTO DO PROVIMENTO JUDICIAL EMANADO - NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA NO CAPÍTULO. O
agravo de instrumento deve se restringir ao acerto ou desacerto da decisão combatida, obstando-se a manifestação, em grau recursal, sobre questões não decididas, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, na espécie, não tendo a tese de ilegitimidade ativa "ad causam" figurado como objeto do pronunciamento judicial agravado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, mostra-se inviável o conhecimento da postulação perante este juízo "ad quem", sob pena de supressão de instância
. [...]. (TJSC. Agravo de Instrumento n. 4014251-19.2017.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 21-08-2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo , sendo vedado ao juízo ad quem , por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2- Inviável a cognição da matéria relativa à desconstituição da personalidade jurídica da agravada, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau. 3- Recurso improvido. (TJES. - AI: 00120462320188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ACERCA DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA, BEM COMO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES EM SEDE RECURSAL. PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
É caso de não conhecimento do recurso, pois as questões trazidas a este grau de jurisdição, ilegitimidade ativa e concessão da gratuidade judiciária, sequer foram analisadas perante o primeiro grau de jurisdição. Não desconheço que a prefacial de mérito seja matéria de ordem pública, todavia, nesse momento, não pode ser analisada sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, como acima mencionado
. [...]. (TJRS. AI: 70077617553 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 29/10/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018).

(Grifo nosso)

Coaduna-se, portanto, com o entendimento jurisprudencial de que as questões levantadas no Agravo de Instrumento, apesar de se tratarem de matéria de ordem pública, qual seja: legitimidade de parte e carência de ação por falta de pressuposto processual, não podem ser analisadas por esta Corte Estadual porque não foram apreciadas pelo juízo singular e a análise acarretaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Assim, não é concebível aplicar o efeito translativo ao recurso em voga, haja vista que a arguição de carência de ação ainda será apreciada pelo juízo singular, de maneira que prejuízo algum haverá à parte aqui agravada, considerando que uma vez decididas poderão ser objeto de recurso oportuno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM

Na mesma sede, suscita a recorrida carência de ação em razão da ausência de individualização do bem objeto da lide, por constarem, além do registro apresentado pela recorrente, as Matrículas n.° 13.707 e 21.682, o que fulminaria a sua pretensão petitória.

No conceito acadêmico, a ação reivindicatória é importante instrumento útil ao proprietário não possuidor para reaver a posse da coisa frente ao possuidor não proprietário, que a detém sem um amparo jurídico. A restituição da coisa implicará a reconquista pelo proprietário das faculdades de uso e fruição, conforme se infere do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Com o escopo de delimitar a questão, vejamos a doutrina:

“Esta é uma ação real, exercitável erga omnes, que objetiva a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha”. (...). Segundo é proclamado, trata-se de ação do proprietário sem posse contra o possuidor não proprietário, ficando a cargo do primeiro a prova do seu domínio e a posse injusta do segundo.

Decorre ela da parte final do art. 1.228 do Código, que assegura ao proprietário o direito de reaver os seus bens de quem injustamente os possua. Funda-se no direito de sequela, armando o titular do domínio de meios para buscar o bem em mãos alheias, retomá-lo do possuidor e recuperá-lo do detentor. “Visa o proprietário a restituição da coisa, seja imóvel ou móvel, eis que perdido se encontra o jus possessionis, pedindo que se apanhe e retire a mesma, que se encontra no poder ou na posse de outrem, sem um amparo jurídico.” RIZZARDO. Arnaldo. Direito das Coisas, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 230)

Coadunado com o já explicitado, importante ainda mencionar os ensinamentos de LAFAYETTE RODRIGUES PEREIRA, o qual assevera ser a reivindicatória
"a ação real que compete ao senhor da coisa para retomá-la do poder de terceiro que injustamente a detém". PEREIRA, Lafayette Rodrigues. (Direito das Coisas, Edição Histórica, Editora Rio, 1977, p. 190).

“(...) a finalidade da ação reivindicatória é a recuperação dos poderes dominiais e não o reconhecimento do direito de propriedade. A restituição da coisa implicará a reconquista pelo proprietário das faculdades de uso e fruição.” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil - Reais, 9ª edição, editora Lumen Juris, 2013, p. 297.)

"
de nada valeria ao dominus, em verdade, ser sujeito da relação jurídica dominial e reunir na sua titularidade o ius utendi, fruendi, abutendi, se não lhe fosse dado reavê-la de alguém que a possuísse injustamente, ou a detivesse sem título. Pela vindicatio o proprietário vai buscar a coisa nas mãos alheias, vai retomá-la do possuidor, vai recuperá-la do detentor. Não de qualquer possuidor ou detentor, porém, daquele que a conserva sem causa jurídica, ou a possui injustamente". (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, IV/74-75).

Em síntese, a ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento no
jus possidendi
, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade. Liga-se ao direito do proprietário conforme seus limites jurídicos, e não se presta em situações de confusão. Torna-se irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no
ius possidendi
e não no
ius possessionis
.

Destarte, deve o requerente, na descrição da área ocupada, dar elementos que a identifique, não sendo absolutamente necessário, na reivindicação parcial, que descreva com precisão os limites, mas, ao menos, trazer informações concretas acerca de onde está localizada a invasão, uma vez que a individualização da área está justamente para permitir o contraditório total e a ampla defesa em relação, justamente a parte que se diz perdida a posse, a rigor do prescrito no artigo 5º, LV da Constituição Federal.

Analisados os autos e conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, insta observar que "o ponto decisivo a distinguir a demarcatória em relação a reivindicatória é 'a circunstância de ser imprecisa, indeterminada ou confusa a verdadeira linha de confrontação a ser estabelecida ou restabelecida no terreno "(REsp 60.110/GO , Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ de 2/10/1995)." (STJ, REsp 1060259/MG , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 04/05/2017), razão pela qual a aplicação do efeito translativo, conforme já expendido a quando do julgamento da primeira questão preliminar, induz supressão de instância e burla ao princípio do duplo grau de jurisdição, à vista da discussão travada entre as partes perante o MM. Juízo ad quo, quanto aos limites e localização dos imóveis objeto da lide.

Nesse sentido, vejamos:

‘AÇAO REIVINDICATORIA – NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMVOEL REIVINDICANDO NA INICIAL – REQUISITO PARA ADMISSIBILIDADE DA DEMANDA – HIPOTESE EM QUE SE REINVIDA APENAS UMA PARTE DA ÁREA DESCRITA NA INICIAL – OBRIGATORIEDADE DE DESCRIÇAO E LOCALIZAÇAO PRECISAS DOS LIMITES DA PARTE DO IMOVEL INDEVIDAMENTE OCUPADO – INSUFICIENCIA DA INDIVIDUALIZAÇAO DO TODO – EXTINÇAO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSENCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO REGULAR DO PROCESSO –‘
A petição inicial da ação reivindicatória deve conter a descrição completa do bem vindicado, de modo a torna-lo certo em sua dimensão com descrição precisa das demarcações e confrontações a fim de que a decisão judicial se execute sem injustiça e nem com excessos. Quando a pretensão dos autores da reivindicatória parte de uma área não a sua totalidade, não basta a individuação do todo, mas também descrição precisa, localização e confrontação dos limites da parte dita como ocupada indevidamente
. ( AI n. 25790-5, 1ª. Câmara Cível, Relator Desembargador OTO LUIZ SPONHOLZ)’.

(Grifo nosso)

Assim, seja pela pendência da apreciação pelo MM. Juízo de Origem, seja pela discussão acerca da individualização do bem afigura-se inviável a aplicação do efeito translativo nesta sede.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

DO MÉRITO

Vencidas as questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal à concessão de tutela de urgência em favor da agravante com o escopo de lhe possibilitar o ingresso na área objeto da lide, a qual encontra-se na posse da agravada, e iniciar a construção da segunda ponte sobre o rio Tocantins e obras de duplicação da Estrada de Ferro de Carajás, sob a alegação de ser proprietária do imóvel desde 1985, ao passo que recorrida apresenta título que remonta ao ano de 1996 (Matrículas n.° 6.417 e 6.421).

A questão principal se coaduna na Ação Reivindicatória ajuizada pela recorrente em face da recorrida em que esta reivindica área sob posse da desta, a qual teriam sido afetadas ao interesse público, cumulando pedido declaratório de nulidade das matrículas n.° 15.598 e 15.599, com fundamento no art. 1247 do Código Civil e arts. 11 e 216 da Lei de Registros Públicos (Lei n.° 6.015/1973).

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame desta Turma:

Em que pese as alegações do recorrente acerca da afetação ao interesse público – para a duplicação da estrada de ferro e construção de Ponte – depreende-se da Petição Inicial ad quo e Recursal, bem como da Contestação e das Contrarrazões que a questão controversa vai muito além da Reivindicação, uma vez que inclui o pedido de cancelamento das matrículas registradas em nome da ré/recorrida.

Nesse sentido, importante destacar que o oferecimento de caução pela recorrente e recusado pela recorrida induz supressão de instância, considerando que fora requerida em 1º Grau (ID 57272945 – autos originários) e possibilitaria a imissão daquela na posse do imóvel, cuja própria demarcação é contestada pela agravada e, assim, necessita de dilação probatória perante o MM. Juízo de Origem, afastando o
fumus boni iuris
.

Ademais, como frisado na Decisão Recorrida o requisito da posse injusta, exigido na Ação Petitória em trâmite perante o MM. Juízo
ad quo
, tem a sua possível acepção ainda não demonstrada, face a apresentação de título registral pela demandada e pela própria necessidade de escorreita demarcação da área, o que escapa do requisito da reversibilidade do provimento previsto no art. 300, §3°, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão

Como é cediço, a Ação reivindicatória é instrumento à disposição do proprietário que não detém a posse em face do possuidor injusto do bem, conforme a exegese do art. 1.228 do Código Civil.

Em razão disso, para que seja atendido o pleito reivindicatório é necessário que se façam presentes a prova do domínio, a identificação individualizada do bem em disputa e a injustiça da posse dos réus.

Ocorre que as provas constantes dos autos indicam a possível ocorrência de sobreposição de matrículas ou de necessidade de demarcação do bem objeto da lide, de modo que se evidencia o antagonismo de proprietários sobre um mesmo imóvel, o qual, por equívoco registral não esclarecido nos autos, passou a constar de duas matrículas distintas, cenário no qual o resultado da ação reivindicatória passa pura e simplesmente pela ocorrência ou não de posse injusta pela agravada, o que não ocorre no caso em tela, pelo menos neste momento processual, em que o feito ad quo ainda se encontra em Réplica à Contestação, o que descaracterizada a posse injusta, imprescindível para a procedência do pleito reivindicatório.

Somado a isso, impõe a dilação probatória para a eventual retificação das matrículas e adequação da localização dos imóveis pertencentes às partes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO AUTOR.
Situação em que existe sobreposição de áreas dos lotes existentes no local, além de equívocos nos registros imobiliários. Inviabilidade, em tais condições, do acolhimento do pleito reivindicatório
.
Necessidade de retificação das matrículas e de localização adequada dos lotes em procedimento próprio. Consequente manutenção da sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70040695454, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 13/03/2012).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS LEGAIS – PREENCHIDOS – MATRÍCULA PARCIALMENTE ANULADA – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS - ÔNUS DA PROVA DO RÉU – NÃO SE DESINCUMBIU – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições inerentes à imissão do apelado na posse do imóvel reivindicado, a saber: individualização da coisa reivindicada, prova da titularidade do domínio e a injustiça da posse de quem a detenha.
Cabia ao réu provar que a área objeto da lide é a que foi abrangida pela anulação parcial da matrícula 53.351
. (TJ-MT - APL: 00150915920028110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/09/2017)

(Grifo nosso)

Assim, não foram acostados elementos capazes de ratificar a pretensão recursal, observando que o periculum in mora então aventado – de que a licença ambiental para a realização da obra expiraria – não pode ser invocado como fundamento para a concessão da medida pretendida, uma vez que esta pode ser renovada perante o órgão competente.

CONCLUSÃO

Assim, no presente contexto fático, na forma da fundamentação ao norte transcrita, a Decisão Agravada, que indeferiu a tutela provisória requerida pela agravante, deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, além de ratificar a Decisão Liminar ID 4547656.

É como voto.

Belém, 06/12/2022